Tribunal: TJDFT
Processo: 0734801-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734801-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JULIO ALBERTO DIAS COELHO DE CARVALHO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 105447747 dos autos de origem), que, nos autos do feito executivo movida em desfavor de JULIO ALBERTO DIAS COELHO DE CARVALHO, indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas no SISBAJUD. Deferida a media liminar (ID 30472716), sobrevém a comunicação do óbito da impetrante, demonstrada pela petição de ID 30631092, acompanhada da certidão de óbito de ID 30631093. No ID 32536665, informa o agravante a perda do interesse recursal. É o relato. Decido. De plano, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. O presente recuso de agravo de instrumento possui como escopo decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas no SISBAJUD em nome do agravado JULIO ALBERTO DIAS COELHO DE CARVALHO. Noticiado nos autos o falecimento do agravado (ID 30631093), e informado o desinteresse do agravante na manutenção do pleito recursal (ID 32536665), forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, bem como a perda de objeto do recurso, porquanto inútil a prestação jurisdicional requestada nas razões recursais. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator